Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703442-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA LANDIN, AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO, CLAUDIO JOSE ZUCCO, DENISE LOPES VIANNA, NILTON BRUNELLI DE AZEVEDO, WILLIAM JOSE ALVES BENTO APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ OSWALDO SANT IAGO MOREIRA DE SOUZA, IRMAR DE CASTRO FONSECA, CECILIA MENDES GARCEZ SIQUEIRA, MARIA DAS GRACAS CONCEICAO MACHADO COSTA, MARIA DO CEU BRITO, TEREZA CRISTINA GODOY MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Na petição inicial, os autores/apelados narram que o litisconsorte ativo Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza foi eleito para a Presidência do Conselho Deliberativo pelo quadriênio de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Intimados pelo juízo a quo, em 17 de fevereiro de 2020, para informarem se subsistia o interesse de agir, os autores/apelados relataram, por meio da petição ID n.o 17279034, que “o mandato dos atuais membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da ANABBA foram prorrogados até a realização de novas eleições, nos termos do art. 13 do Estatuto Social da ANABB (documentos em anexo)” e que “as novas eleições estarão concluídas no dia 31 de junho de 2020, com posse da nova diretoria”. Em face do noticiado nessa petição, foi reconhecida pelo juízo singular a subsistência do interesse de agir e proferida sentença, no qual foi julgado procedente o pedido formulado na petição inicial. Ocorre que o período de prorrogação informado na petição referida já restou ultrapassado. Dessa forma, intimem-se as partes para informarem se ocorreu a eleição para os membros do Conselho Deliberativo e se subsiste o interesse no prosseguimento do feito. Brasília, DF, em 21 de julho de 2020 16:01:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator